Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-23.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600190-23.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600190-
23.2024.6.16.0161 que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Requerente Genario
Silvano de Souza, Partido Social Democrático - Guaratuba - PR - Municipal, julgando-o Inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador(a), no Município de
Guaratuba/PR, nos termos do art. 7º, parágrafo único da Lei Complementar nº 64/1990.
(Indeferimento do registro de candidatura, pois não está quiete com a Justiça Eleitoral, tendo em
vista que o Candidato não prestou as contas eleitorais em época oportuna, referente ao pleito
municipal de 2020. informação juntada pela Chefia do Cartório Eleitoral, id. 123193674, nos autos
n.º PCE 06000406-23.2020.6.16.0161, de prestação de contas, foram consideradas elas como não
prestadas. Não obstante o Candidato ter ingressado com a ação de regularização da omissão,
RROPCE 0600035-20.2024.6.16.0161, os efeitos de contas eleitorais não julgadas persistem até o
fim do mandato legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o final de 2024, nos termos do art. 80,
§ 1º, I da Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENARIO SILVANO DE SOUZA (RECORRENTE)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992777
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.942

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600190-23.2024.6.16.0161 –
Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GENARIO SILVANO DE SOUZA
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA LEGISLATURA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Genario Silvano de
Souza contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba,
que indeferiu seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador em razão da ausência de quitação eleitoral, resultante do
julgamento de suas contas de campanha de 2020 como não
prestadas.

1.2 O recorrente admitiu não ter apresentado as contas de campanha
de 2020 e argumentou que a decisão de não prestação foi devido à
ausência de subscrição por advogado e falta de intimação pessoal.
Alegou que tal decisão poderia ser revista com base nos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Requereu o deferimento de seu
registro de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, destacando que a ausência de prestação
de contas acarreta impedimento de obtenção de quitação eleitoral,
independentemente de posterior pedido de regularização.
Num. 43992777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da ausência de quitação eleitoral como condição de
elegibilidade para o registro de candidatura, considerando contas de
campanha julgadas não prestadas.

2.2 Avaliação da possibilidade de revisão da decisão de não prestação
de contas no âmbito do pedido de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o art. 11, §1º, inciso VI, e §7º, da
Lei n. 9.504/97, exige que o pedido de registro de candidatura seja
instruído com a certidão de quitação eleitoral, que inclui a
apresentação de contas de campanha. A falta dessa certidão impede o
deferimento do registro.

3.2 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu art. 80, estabelece que a
decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura para a qual concorreu, mantendo-se essa restrição até a
regularização das contas.

3.3 O entendimento consolidado na Súmula 42 do TSE determina que
a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos até a efetiva
apresentação das contas.

3.4 A alegação de nulidade de citação no processo de prestação de
contas deve ser tratada por instrumento processual próprio, não sendo
o registro de candidatura o meio adequado para contestar essa
decisão, conforme a Súmula 51 do TSE.

3.5 No caso em análise, o recorrente teve suas contas de campanha
de 2020 julgadas como não prestadas, mantendo-se a ausência de
quitação eleitoral até o final de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Genario
Silvano de Souza, mantendo a sentença que indeferiu o registro de
candidatura por ausência de quitação eleitoral.

4.2 Tese: A decisão que julga contas de campanha como não
prestadas impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral
Num. 43992777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

durante o curso do mandato ao qual concorreu, com efeitos que
persistem até a regularização das contas, sendo o processo de registro
de candidatura inadequado para discutir eventuais nulidades desse
julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11, §1º, inciso
VI, e §7º; Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80; Súmula 42/TSE;
Súmula 51/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Genario Silvano de Souza, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador, em razão da em
razão da ausência de quitação eleitoral, eis que suas contas relativas à campanha
eleitoral de 2020 foram julgadas não prestadas.

Em suas razões recursais (ID 43957203), sustentou, em síntese, que, de fato,
não apresentou as contas de campanha de 2020. Destacou que a prestação de contas foi
entregue, autos n. 0600406- 23.2020.6.16.0161, acompanhada de todos os documentos
comprobatórios, mas foi julgada não prestadas, pois não foi subscrita por advogado.
Fundamentou que houve a falta de intimação pessoal no processo de prestação de
contas, o que impediu a regularização da representação e o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Alegou que a decisão que indeferiu o registro de candidatura pode ser
revista com base no princípio da ampla defesa e do contraditório, porque não teve a
oportunidade de apresentar a regularização da situação antes da decisão. Requereu, ao
final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento
de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43959987) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a não prestação de contas
relativas à campanha eleitoral acarreta impedimento de obtenção da quitação eleitoral
pelo candidato, independentemente do posterior pedido de regularização.

É o relatório.

Num. 43992777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 11, §1º, inciso IV, e §7º, da Lei n. 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral.

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:
Num. 43992777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.

[...]

4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.

5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).

6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 43992777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que o candidato teve suas
contas de campanha ao cargo de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos n. 06000406-23.2020.6.16.0161.

Embora a omissão tenha sido regularizada nos autos n. 0600035-
20.2024.6.16.0161, os efeitos de contas eleitorais não prestadas, como acima exposto,
persistem até o fim do mandato legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o final de
2024, nos termos do art. 80, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Outrossim, eventual nulidade de citação nos autos em que as contas foram
julgadas não prestadas deve ser deduzida por meio de instrumento processual adequado,
não se prestando o requerimento de registro de candidatura para análise desta pretensão.

É o que se extraí da Súmula 51 do Tribunal Superior Eleitoral: “O processo de
Num. 43992777 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49

registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios
apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da ausência de quitação
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Genario Silvano de Souza.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600190-
23.2024.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: GENARIO SILVANO DE SOUZA - Advogado
do RECORRENTE: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª
ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992777 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017072520200000042946035
Número do documento: 24091017072520200000042946035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:05:49